Tribunal: TJDFT
Processo: 0728925-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) PROCESSO: 0728925-95.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ITALO FABRICIO FREITAS VIEIRA IMPETRADO: JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado em favor de Ítalo Fabrício Freitas Vieira apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da Segunda Vara Criminal de Planaltina, objetivando a imediata liberação da decisão que concedeu a prisão preventiva e o pedido do delegado que pediu a prisão. Compulsando os autos na origem, verifico que o d. magistrado a quo, na data de ontem (12.08.20), determinou o levantamento do sigilo/segredo de justiça do feito, abrindo vistas aos advogados das partes. Na ocasião, determinou ainda o levantamento do sigilo também de eventuais mandados de prisão em aberto (ID 69768465 – 1a instância). Pelo exposto, e diante da patente perda superveniente do interesse de agir, esclareça o impetrante, justificadamente e no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda permanece o interesse jurídico-processual no presente mandamus. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator